Tribunal: TCU
Processo: 031.444/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da execução parcial do Convênio 1184/2006, cujo objeto foi a execução de sistema de abastecimento de água no Município de Itapecuru Mirim - MA;

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), contra Antônio da Cruz Filgueira Júnior e Consulplan Consultoria e Planejamento Ltda., em razão da execução parcial do Convênio 1184/2006, cujo objeto foi a execução de sistema de abastecimento de água no Município de Itapecuru Mirim - MA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis Consulplan Consultoria e Planejamento Ltda. e Miguel Lauand Fonseca, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Antônio da Cruz Filgueira Júnior e Consulplan Consultoria e Planejamento Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento de R$ 45.820,94, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida à Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 4/3/2011, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. aplicar a Antônio da Cruz Filgueira Júnior e Consulplan Consultoria e Planejamento Ltda., multas individuais, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar a Miguel Lauand Fonseca a multa prevista no artigo 58 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. dar ciência da deliberação aos responsáveis, à Fundação Nacional de Saúde, ao Município de Itapecuru Mirim - MA e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.